Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-72.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Número do processo: 0700288-72.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETE PONTES FARIA APELADO: SEBASTIAO SOUSA BRITO DESPACHO Com fundamento nos artigos 10 e 1.009, § 2o, ambos do CPC, à apelante para que, querendo, possa se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso arguida em sede de contrarrazões. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos. CARMELITA BRASIL Relatora